Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-46.2023.8.11.0040
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)1007154-46.2023.8.11.0040
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão proferido em apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e inexigibilidade de multa.
2. Fatos relevantes: (i) acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo Município; (ii) erro material identificado na ementa do acórdão, que indicou equivocadamente o provimento do recurso.
3. Requerimento do recurso: correção do erro material na parte dispositiva da ementa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na ementa do acórdão quanto à indicação do resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. São cabíveis embargos de declaração para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Verificado erro material na ementa, consistente em indicar o provimento do recurso, quando o acórdão o desproveu, impõe-se sua correção para refletir o teor da decisão colegiada.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1007154-46.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SORRISO (EMBARGANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELIO NISHIYAMA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão proferido em apelação interposta pelo Município contra sentença que julgou procedente o pedido em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e inexigibilidade de multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
acórdão que desproveu o recurso de apelação interposto pelo Município;
(ii)
erro material identificado na ementa do acórdão, que indicou equivocadamente o provimento do recurso.

3. Requerimento do recurso: correção do erro material na parte dispositiva da ementa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há erro material na ementa do acórdão quanto à indicação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. São cabíveis embargos de declaração para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6.
Verificado erro material na ementa, consistente em indicar o provimento do recurso, quando o acórdão o desproveu, impõe-se sua correção para refletir o teor da decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração acolhidos.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Águas de Sorriso S.A. contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público, em regime de cooperação, que negou provimento à apelação proposta pelo Município de Sorriso/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou procedente o pleito da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e inexigibilidade de multa.

Nas
razões recursais
, a embargante sustenta que e há erro material quanto à parte dispositiva do julgado descrita na ementa, onde constou equivocadamente que o recurso foi provido (id 296057370).

Intimado, o Município de Sorriso deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo:

Conforme relatado,
a embargante sustenta que e há erro material quanto à parte dispositiva do julgado descrita na ementa, onde constou equivocadamente que o recurso foi provido.

O pleito merece acolhimento.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, obscuridade, contradição ou omissão, consoante previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.791.205/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

A análise detida dos autos revela efetivamente a ocorrência de erro material na ementa do acórdão embargado, pois no item
"IV. DISPOSITIVO"
da ementa constou erroneamente
"10. Recurso provido"
, quando o correto seria
"10. Recurso desprovido"
, uma vez que o acórdão manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido da embargante.

Tal incongruência confirma-se pela análise do corpo do acórdão, que expressamente consignou:
“POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO" e, ao final do voto do relator: "Ante o exposto nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Sorriso/MT”
.

Portanto, impõe-se a correção para adequar a ementa ao que foi efetivamente decidido no acórdão.

Ante o exposto,
acolho
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão-somente para corrigir erro material existente na ementa do acórdão embargado (id 293632864).
Assim, no item
"IV. DISPOSITIVO"
da ementa, onde se lê
“
10. Recurso provido”
, leia-se
“10. Recurso desprovido”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025